Tribunal: TRF3
Processo: 5000429-90.2025.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
136/608)

5000429-90.2025.4.03.6140

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000429-90.2025.4.03.6140

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: LILLIAN BARRETO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO MARTINS DE MEDEIROS - GO60802-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. FIES. EXIGÊNCIA DE MELHOR NOTA OBTIDA NO ENEM COMO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. ARTS. 37 E 38 DA PORTARIA MEC N. 209/2018 E 17 E 18 DA PORTARIA N. 38/2021. ATRIBUIÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NA LEI 10.260/2001. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS. LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS E ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO E RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Há expressa previsão na Lei n. 10.260/2001 atribuindo ao Ministério da Educação a edição de regulamento dispondo sobre as regras de seleção de estudantes a serem financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES).

2. Os diplomas administrativos regulamentadores editados com fundamento nos arts. 1o e 3o da referida lei exigiram, como requisito à inscrição no processo seletivo do FIES, a obtenção de média aritmética do Enem para classificação dos candidatos em ordem decrescente para fins de opções de vaga.

3. A previsão de regras de seleção faz-se necessária em razão da oferta limitada de vagas pelas instituições de ensino superior públicas e em programas de incentivo como o PROUNI e o FIES, o que impossibilita – ainda que este seja o ideal – o acesso universal e indiscriminado aos cursos oferecidos. Tal limitação decorre do fato de que os direitos sociais previstos no art. 6o da CRFB, entre eles a educação, dependem de uma série de prestações positivas do Estado, por meio de políticas públicas, para se concretizarem, sujeitando-se, por conseguinte, às limitações estruturais e orçamentárias próprias da atividade administrativa.

4. A regra prevista pelo MEC, no exercício do poder regulamentar, em cumprimento à atribuição expressamente delegada pelo Poder Legislativo (classificação dos candidatos segundo a melhor nota obtida no ENEM) se trata de critério objetivo e razoável, aplicável a todos os estudantes que, ao inscreverem-se no processo seletivo do FIES, concordam de forma expressa e irretratável com o disposto no Edital e nos atos normativos que regulam o programa.

5. Tratando-se de critério aplicado a todos os candidatos ao FIES, afastá-lo apenas do apelante é que configuraria violação aos princípios da isonomia e da igualdade de acesso ao ensino, previstos pelos arts. 5o, caput e 206, I, da Constituição Federal de 1988. Precedentes.

6. O fato de haver notícias de não preenchimento da totalidade das vagas destinadas ao FIES e da não utilização da integralidade do orçamento do Programa não autoriza ao Poder Judiciário determinar ao Executivo, a quem compete a execução da política pública de financiamento estudantil, a forma como tais valores devem ser empregados, sob pena de indevida ingerência judicial na atividade administrativa, em manifesta contrariedade ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2o da CRFB.

7. Portanto, existe política específica definida pelo poder competente para destinação das vagas e da verba orçamentária não utilizada na primeira seleção, não se verificando inércia do Poder Público em prejuízo dos estudantes não beneficiados pelo Programa.

8. Apelação conhecida e não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000429-90.2025.4.03.6140

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: LILLIAN BARRETO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO MARTINS DE MEDEIROS - GO60802-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000429-90.2025.4.03.6140

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LILLIAN BARRETO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAIO MARTINS DE MEDEIROS - GO60802-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, PROCURADOR-CHEFE DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, PRESIDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

Advogado do(a) APELADO: GERALDO JOSE MACEDO DA TRINDADE - DF9957-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LILLIAN BARRETO DA SILVA em face de sentença que denegou a segurança pleiteada nos seguintes termos, em síntese (ID. 359120547 ):

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LILLIAN BARRETO DA SILVA, nos autos qualificada, em face de atos atribuídos ao PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, PROCURADOR-CHEFE DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e REITOR DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE, objetivando provimento jurisdicional para afastar o critério de classificação por nota de corte para acesso ao FIES, a fim de garantir sua pré-seleção na lista de candidatos e a consequente concessão de 100% do financiamento para o curso de Medicina.

Alega, em síntese, que, embora cumpra os requisitos primordiais para o requerimento do FIES (renda familiar compatível e nota no ENEM superior a 450 pontos, sem zerar a redação), foi impedida de obter o financiamento estudantil em razão de normas infralegais (Portarias do MEC) que, ao instituírem a nota de corte, extrapolam a competência regulamentar e violam a Lei no 10.260/2001. Sustenta que tal exigência contraria o fim social do programa e o direito constitucional à educação.

(...)

Assim, a própria Lei no 10.260/2001, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, atribui expressamente ao Ministério da Educação a competência para editar regulamento sobre "as regras de seleção de estudantes a serem financiados". No exercício dessa prerrogativa legal, o MEC editou as portarias que disciplinam o processo seletivo, estabelecendo a classificação dos candidatos com base em seu desempenho no ENEM.

A Portaria MEC no 38/2021, por sua vez, que regulamenta o processo seletivo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), fixou como critério de classificação a ordem decrescente da média aritmética das notas obtidas no ENEM. A chamada "nota de corte" é uma consequência direta desse critério, representando a pontuação mínima necessária para ser pré-selecionado dentro do número limitado de vagas ofertadas.

Trata-se de um critério objetivo, isonômico e razoável, especialmente diante da realidade de que os recursos do FIES são limitados e não comportam o atendimento integral da demanda existente. A existência de limitação orçamentária é um fato inconteste, o que torna inevitável a adoção de um processo seletivo para distribuir as vagas de forma justa entre os concorrentes.

A escolha do desempenho acadêmico, aferido por meio de um exame nacional como o ENEM, como critério de classificação, prestigia o mérito e está em conformidade com o princípio da isonomia, pois todos os candidatos são submetidos à mesma régua de avaliação. Afastar tal critério para beneficiar a impetrante, em detrimento de outros candidatos com melhor desempenho, configuraria, isto sim, violação ao princípio da igualdade.

Ademais, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo para substituir os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública por outros que julgue mais adequados, salvo para corrigir manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Não vislumbro, portanto, que a autoridade competente, ao editar as portarias regulamentares, tenha extrapolado os limites do poder regulamentar. A inclusão do critério de classificação por ordem de notas não viola a lei de regência, mas, ao contrário, dá efetividade ao comando legal que delegou ao MEC a definição das regras de seleção.

(...)

Desse modo, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que estabeleceu as regras do processo seletivo do FIES, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(maiúsculas e negrito originais)

Alega a apelante que o Ministério da Educação tem extrapolado sua competência regulamentar ao editar portarias que estabelecem critérios restritivos para acesso ao FIES não previstos na Lei no 10.260/2001. Argumenta que tais atos normativos, por possuírem natureza infralegal, não poderiam inovar na ordem jurídica nem criar exigências que limitem o acesso ao financiamento estudantil, sob pena de violação ao direito constitucional à educação e ao princípio da legalidade.

Afirma, ainda, que a legislação que instituiu o FIES não prevê a obrigatoriedade de participação no ENEM nem a exigência de pontuação mínima como condição para obtenção do financiamento. Sustenta que as portarias do MEC que impõem tais requisitos são ilegais e inconstitucionais, por criarem restrições não previstas em lei, razão pela qual requer o reconhecimento de seu direito de acessar o ensino superior por meio do programa (ID. 359120554).

Intimada, a União apresentou contrarrazões defendendo a legalidade das regras de seleção e classificação do FIES e afirmando que o § 8o do artigo 1o e o inciso I do § 1o do artigo 3o da Lei no 10.260/2001 são cristalinos ao determinar que os critérios de elegibilidade e as regras de seleção dos estudantes serão regulamentadas pelo Ministério da Educação. Quanto ao critério atinente ao candidato que possuir média mínima no Enem e renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos, sustenta que considerada a disponibilidade orçamentária referente ao programa e diante da existência de um número superior de interessados em relação ao número de vagas foram definidas regras lógicas e objetivas para a escolha dos beneficiados em obediência aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, transparência, moralidade e eficiência.

Defende que a nota obtida no Enem é critério classificatório legítimo para obtenção do FIES e como a apelante obteve classificação abaixo da nota de corte não tem direito à obtenção do financiamento estudantil pelo FIES, cujo critério não se afigura ilegal, inconstitucional ou discriminatório. Sustenta que deve ser priorizado o aluno de primeira graduação e que as regras de classificação e pré-seleção para concorrer a uma vaga na educação superior por meio do Fies encontra fundamento no inciso V do artigo 208, da Constituição Federal. Discorre sobre os impactos relacionados ao afastamento das regras de classificação e pré-seleção pelo Poder Judiciário e os prejuízos aos terceiros de boa-fé, aos demais estudantes e às instituições de ensino superior (ID. 359120557).

Contrarrazões do FNDE argumentando que sua atuação é de mero agente operador dos contratos e apenas cede seu sistema para a validação das inscrições já complementadas no MEC pelas Instituições de Ensino Superior por meio do SisFIES até que a CAIXA disponibilize integralmente as funcionalidades sistêmicas necessárias. Requer a manutenção da sentença em seus próprios fundamentos (ID. 359120557).

A Caixa Econômica Federal aduz que sua atuação se restringe à de mero agente financeiro, responsável por formalizar os contratos após a seleção dos candidatos, não possuindo qualquer ingerência nas regras, critérios ou no processo seletivo conduzido pelo MEC. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 359120557).

Intimada, a Universidade Nove de Julho não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público Federal requereu o prosseguimento do feito (ID. 359497952).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000429-90.2025.4.03.6140

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: LILLIAN BARRETO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAIO MARTINS DE MEDEIROS - GO60802-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, PROCURADOR-CHEFE DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, PRESIDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

Advogado do(a) APELADO: GERALDO JOSE MACEDO DA TRINDADE - DF9957-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

O FIES – Fundo de Financiamento Estudantil foi estabelecido pelo artigo 1o da Lei no 10.260/2001, nos seguintes termos:

Art. 1o É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores, na modalidade presencial ou a distância, não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com regulamentação própria.

(...)

§ 8o O Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, editará regulamento para estabelecer os critérios de elegibilidade de cada modalidade do Fies.

No que toca especificamente às regras de seleção dos estudantes a serem financiados, o artigo 3o, III, ‘b’, § 1o do mesmo diploma legal estabeleceu o seguinte:

Art. 3o A gestão do Fies caberá:

(...)

III – ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies), que terá sua composição, sua estrutura e sua competência instituídas e regulamentadas por decreto, na qualidade de:

(...)

§ 1o O Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, editará regulamento sobre:

I – as regras de seleção de estudantes a serem financiados, devendo ser considerados a renda familiar per capita, proporcional ao valor do encargo educacional do curso pretendido, e outros requisitos, bem como as regras de oferta de vagas;

(...)

(negritei)

Como se percebe, há expressa previsão legal atribuindo ao Ministério da Educação a edição de regulamento dispondo sobre as regras de seleção de estudantes a serem financiados.

Assim é que, no exercício da atribuição que lhe foi concedida pelo artigo 3o, III, ‘b’, § 1o da Lei no 10.260/2001, o Ministério da Educação editou, entre outros diplomas administrativos, a Portaria MEC no 209 de 07.03.2018 dispondo sobre o Fundo de Financiamento Estudantil – Fies a partir do primeiro semestre de 2018 e que ao tratar da inscrição, classificação e pré-seleção nos processos seletivos do FIES, fixou o seguinte:

Art. 37. As inscrições para participação no processo seletivo do Fies e do P-Fies serão efetuadas exclusivamente pela internet, em endereço eletrônico, e em período a ser especificado no Edital SESu, devendo o estudante, cumulativamente, atendar as condições de obtenção de média aritmética das notas no Enem e de renda familiar mensal bruta per capita a serem definidas na Portaria Normativa do MEC a cada processo seletivo.

§ 1o Compete exclusivamente ao estudante certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer no processo seletivo de que trata o caput, observadas as vedações previstas no § 4o do art. 29 desta Portaria.

§ 2o A participação do estudante no processo seletivo de que trata esta Portaria independe de sua aprovação em processo seletivo próprio da instituição para a qual pleiteia uma vaga.

§ 3o A oferta de curso para inscrição na modalidade Fies não assegura existência de disponibilidade orçamentária ou financeira para o seu financiamento, a qual somente se configurará por ocasião da conclusão da inscrição do estudante.

§ 4o A inscrição para financiamento na modalidade P-Fies está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira das fontes de recursos utilizadas de que trata o art. 15-J da Lei no 10.260, de 2001.

Art. 38. Encerrado o período de inscrição, os estudantes serão classificados em ordem decrescente de acordo com as notas obtidas no Enem, na opção de vaga para a qual se inscreveram, na sequência a ser especificada em Portaria Normativa a cada processo seletivo, nos termos do art. 1o, § 6o, da Lei no 10.260, de 2001.

§ 1o A nota de que trata o caput considerará a média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem em cuja edição o candidato tenha obtido a maior média.

§ 2o No caso de notas idênticas, calculadas segundo o disposto no § 1o deste artigo, o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a ordem de critérios a ser especificada na Portaria Normativa do MEC.

Posteriormente, em 25.01.2021 foi publicada a Portaria no 38/2021 dispondo sobre o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil referente ao segundo semestre de 2021, prevendo em seus artigos 11, 17 e 18 o seguinte:

Art. 11. Poderá se inscrever no processo seletivo do Fies de que trata esta Portaria o candidato que, cumulativamente, atenda às seguintes condições:

I – tenha participado do Enem, a partir da edição de 2010, e obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a quatrocentos e cinquenta pontos e nota na prova de redação superior a zero; e

II – possua renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Art. 17. Encerrado o período de inscrição, em cumprimento ao disposto no § 6o do art. 1o da Lei no 10.260, de 2001, e os limites de vagas, os candidatos serão classificados nos termos informados no Edital SESu, observada a seguinte sequência:

I – candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

II – candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

III – candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil; e

IV – candidatos que já tenham concluído o ensino superior e tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

§ 1o A nota de que trata o caput considerará a média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem em cuja edição o candidato tenha obtido a maior média.

§ 2o No caso de notas idênticas, calculadas segundo o disposto no § 1o, o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:

I – maior nota na redação;

II – maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

III – maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;

IV – maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e

V – maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

§ 3o Será vedada a concessão de novo financiamento do Fies, nos termos do art. 1o, § 6o da Lei no 10.260, de 2001, a candidato:

I – que não tenha quitado o financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo de que trata a Lei no 8.436, de 25 de junho de 1992; ou

II – que se encontre em período de utilização do financiamento.

Art. 18. O candidato será pré-selecionado na ordem de sua classificação, nos termos do art. 17, observado o limite de vagas disponíveis, conforme as definições, os procedimentos e os prazos previstos no Edital SESu.

Como se percebe, os diplomas administrativos regulamentadores, editados com fundamento nos arts. 1o e 3o da Lei no 10.260/2001 estabeleceram, como requisito para inscrição no processo seletivo do FIES, a obtenção de média aritmética no ENEM, utilizada como critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente para fins de escolha das vagas.

Tal exigência decorre de previsão legal expressa, pela qual o legislador atribuiu ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a competência para definir as regras de seleção dos estudantes beneficiários do programa, considerando não apenas a renda familiar per capita, mas também outros requisitos.

A previsão de tais regras faz-se necessária em razão da oferta limitada de vagas pelas instituições de ensino superior públicas e em programas de incentivo como o PROUNI e o FIES, o que impossibilita – ainda que este seja o ideal – o acesso universal e indiscriminado aos cursos oferecidos. Tal limitação decorre do fato de que os direitos sociais previstos no art. 6o da CRFB, entre eles a educação, dependem de uma série de prestações positivas do Estado por meio de políticas públicas para se concretizarem, sujeitando-se, por conseguinte, às limitações estruturais e orçamentárias próprias da atividade administrativa.

Tanto é que a Constituição, ao dispor sobre a educação nos arts. 205 a 214, em momento nenhum estabelece a universalidade do acesso ao ensino superior. Por isso mesmo, não prosperam os argumentos do apelante quanto à violação ao referido direito fundamental.

Dito isso, tem-se que a regra prevista pelo MEC, no exercício do poder regulamentar, em cumprimento à atribuição expressamente delegada pelo Poder Legislativo (classificação dos candidatos segundo a melhor nota obtida no ENEM) se trata de critério objetivo e razoável, aplicável a todos os estudantes que, ao inscreverem-se no processo seletivo do FIES, concordam de forma expressa e irretratável com o disposto no Edital e nos atos normativos que regulam o programa.

E, tratando-se de critério aplicado a todos os candidatos ao FIES, afastá-lo apenas do apelante é que configuraria violação aos princípios da isonomia e da igualdade de acesso à educação, previstos pelos arts. 5o, caput e 206, I, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, aliás, os seguintes precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FIES. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. LEI N.o 10.260/2010. PORTARIAS MEC N.o 209/18 E N.o 38/21. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - Cinge-se a controvérsia em garantir à agravante o acesso ao Programa de Financiamento Estudantil – FIES. - Informa a agravante que preencheu todos os requisitos necessários para o FIES. Aduz que é ato ilegal a fixação de nota de corte estabelecida nas portarias do MEC. - Nesta esteira, estabeleceu o § 1o, do art. 3o, da Lei no 10.260/2001, que cabe ao MEC dispor regulamento sobre as regras de seleção de estudantes a serem financiados sendo que, nestes termos, foram editadas as Portarias MEC no 209/18 e no 38/21, que apresentam a forma de classificação dos candidatos, levando em consideração a média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem, na edição em que o candidato tenha obtido a maior média (artigo 37 da Portaria no 209/18 e artigo 17 da Portaria 38/01). - Dessa maneira, em que pese toda a irresignação da agravante, verifico que não houve irregularidades, vez que há previsão na Lei no 10.260/2001 sobre a competência do Ministério da Educação. - Ao prestar determinado concurso, seja exame vestibular ou concurso público, o candidato sujeita-se às normas contidas no edital ou regulamentação específica, desde que estas encontrem-se em consonância com à lei. Trata-se do princípio da vinculação às normas do instrumento convocatório. - Agravo de instrumento improvido. (TRF3, AI n. 5009908-68.2023.4.03.0000, Rel. Desa. Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, 4a Turma, j. 21/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. REGRAS DE SELEÇÃO. PORTARIA MEC N. 38/2021. CONCORD NCIA EXPRESSA E IRRETRATÁVEL DO CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. OBTENÇÃO DE NOTA INFERIOR À NOTA DE CORTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NO ATO NORMATIVO. 1. As regras de seleção dos estudantes a serem financiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior ( FIES) foram definidas pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria n. 38/2021, no exercício da atribuição prevista pelo legislador no art. 3o, III, ‘b’, § 1o, da Lei n. 10.260/2001. 2. A melhor nota obtida no Enem é critério aplicado a todos os candidatos ao FIES, de modo que afastá-lo da agravante meramente em razão da insatisfação da classificação resultante de sua aplicação configura evidente violação aos princípios da isonomia e da igualdade de acesso ao ensino, previstos pelos artigos 5o, 206, I da Constituição Federal. 3. No caso concreto, a agravante afirma que obteve pontuação inferior à nota de corte para o curso pretendido (Medicina). 4. Desta forma, ausente a probabilidade do direito invocado pela agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. 5. Agravo de instrumento não provido. (TRF3 – AI n. 5015725-16.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal WILSON ZAUHY FILHO, 1a Turma, j. 04/10/2023)

ADMINISTRATIVO. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. EXIGÊNCIA DE MÉDIA ARITMÉTICA E NOTA DE CORTE NO ENEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A Lei no 10.260/2001, instituiu o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com regulamentação própria. 2. A edição de regulamento sobre as regras de seleção de estudantes a serem financiados foi atribuída ao MEC, nos termos do art. 3o, § 1o, I, da Lei no 10.260/2001, que previu, dentre outros requisitos, a renda familiar per capita, proporcional ao valor do encargo educacional do curso pretendido, bem como as regras de oferta de vagas. 3. Em concretização ao comando legal, o Ministério da Educação editou a Portaria MEC no 38/2021, que dispõe sobre o processo seletivo FIES, estabelecendo, em seus arts. 17 e 18, normas de classificação e pré-seleção dos candidatos, tais como nota de corte, observado o limite de vagas disponíveis, os procedimentos e os prazos previstos no Edital SESu. 4. Não se vislumbra ilegalidade da norma impugnada, que encontra fundamento de validade na própria lei que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior. A inscrição do candidato no processo seletivo Fies, por sua vez, implica concordância expressa e irretratável com referida Portaria, além do Edital SESu e demais atos normativos que fixam os critério de classificação dos candidatos. 5. Sobre o tema em questão, cumpre ressaltar que Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “o estabelecimento de condições para a concessão do financiamento do FIES insere-se no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, e, portanto, não podem ser modificados ou afastados pelo Judiciário, sendo reservado a este Poder apenas o exame da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo” (MS 20.074/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 01/07/2013). Precedente desta Corte (Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5002024-85.2023.4.03.0000, j. 23/06/2023, DJEN DATA: 28/06/2023). 6. Do que consta dos autos originários, verifica-se que, antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, o juízo a quo determinou à autora a juntada do resultado do processo seletivo FIES, documento essencial à compreensão da controvérsia (ID 294123511). A autora, ora agravante, peticionou para acostar aos autos sua inscrição no FIES, bem como sua nota de corte no ENEM em 2016 (ID 296136331 e 296136334). 7. No resultado FIES constou que a autora consta na fila de espera na classificação 1620o, considerando que sua nota para concorrer no processo seletivo é 633,02, enquanto a nota de corte para o grupo de preferência é 768,74. 8. Na decisão agravada, o magistrado indeferiu o pedido de tutela, por falta de probabilidade de direito em cognição sumária, considerando a ausência de desconformidade no procedimento adotado pelo MEC em relação ao processo de seleção para as vagas no curso de medicina (ID 296931375). 9. Agravo de instrumento desprovido. (TRF3 – AI n. 5023315-44.2023.4.03.0000, Rel. Desa. Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, 3a Turma, j. 18/12/2023)

Registre-se, por fim, que o fato de haver notícias de não preenchimento da totalidade das vagas destinadas ao FIES e da não utilização da integralidade do orçamento do Programa não autoriza ao Poder Judiciário determinar ao Executivo, a quem compete a execução da política pública de financiamento estudantil, a forma como tais valores devem ser empregados, sob pena de indevida ingerência judicial na atividade administrativa, em manifesta contrariedade ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2o da CRFB.

Portanto, existe política específica definida pelo poder competente para destinação das vagas e da verba orçamentária não utilizada na primeira seleção, não se verificando inércia do Poder Público em prejuízo dos estudantes não beneficiados pelo Programa. Cabe ao interessado, nesse cenário, sujeitar-se às regras e às condições previstas na legislação de regência e no edital, assim como os demais estudantes participantes da seleção, caso pretenda obter o financiamento estudantil.

Diante de tudo isso, resta manter a r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

EMENTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. FIES. EXIGÊNCIA DE MELHOR NOTA OBTIDA NO ENEM COMO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. ARTS. 37 E 38 DA PORTARIA MEC N. 209/2018 E 17 E 18 DA PORTARIA N. 38/2021. ATRIBUIÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NA LEI 10.260/2001. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS. LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS E ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO E RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Há expressa previsão na Lei n. 10.260/2001 atribuindo ao Ministério da Educação a edição de regulamento dispondo sobre as regras de seleção de estudantes a serem financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES).

2. Os diplomas administrativos regulamentadores editados com fundamento nos arts. 1o e 3o da referida lei exigiram, como requisito à inscrição no processo seletivo do FIES, a obtenção de média aritmética do Enem para classificação dos candidatos em ordem decrescente para fins de opções de vaga.

3. A previsão de regras de seleção faz-se necessária em razão da oferta limitada de vagas pelas instituições de ensino superior públicas e em programas de incentivo como o PROUNI e o FIES, o que impossibilita – ainda que este seja o ideal – o acesso universal e indiscriminado aos cursos oferecidos. Tal limitação decorre do fato de que os direitos sociais previstos no art. 6o da CRFB, entre eles a educação, dependem de uma série de prestações positivas do Estado, por meio de políticas públicas, para se concretizarem, sujeitando-se, por conseguinte, às limitações estruturais e orçamentárias próprias da atividade administrativa.

4. A regra prevista pelo MEC, no exercício do poder regulamentar, em cumprimento à atribuição expressamente delegada pelo Poder Legislativo (classificação dos candidatos segundo a melhor nota obtida no ENEM) se trata de critério objetivo e razoável, aplicável a todos os estudantes que, ao inscreverem-se no processo seletivo do FIES, concordam de forma expressa e irretratável com o disposto no Edital e nos atos normativos que regulam o programa.

5. Tratando-se de critério aplicado a todos os candidatos ao FIES, afastá-lo apenas do apelante é que configuraria violação aos princípios da isonomia e da igualdade de acesso ao ensino, previstos pelos arts. 5o, caput e 206, I, da Constituição Federal de 1988. Precedentes.

6. O fato de haver notícias de não preenchimento da totalidade das vagas destinadas ao FIES e da não utilização da integralidade do orçamento do Programa não autoriza ao Poder Judiciário determinar ao Executivo, a quem compete a execução da política pública de financiamento estudantil, a forma como tais valores devem ser empregados, sob pena de indevida ingerência judicial na atividade administrativa, em manifesta contrariedade ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2o da CRFB.

7. Portanto, existe política específica definida pelo poder competente para destinação das vagas e da verba orçamentária não utilizada na primeira seleção, não se verificando inércia do Poder Público em prejuízo dos estudantes não beneficiados pelo Programa.

8. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Impedido) e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão